Tribunal: TJDFT
Processo: 0000322-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese pretende-se determinar qual o prazo correto, a ser contado, para viabilizar a decretação da prescrição intercorrente na hipótese de execução fundada em contrato de locação de bens móveis.

2. À vista do teor do art. 921, § 2o, do CPC, houve a determinação do arquivamento dos autos, sendo certo que o termo final do prazo de suspensão ocorreu no dia 14 de março de 2018.

3. Na hipótese de execução fundada em contrato de locação de bens móveis a regra que disciplina o respectivo lapso temporal da prescrição, após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano, é o previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, ou seja, de 5 (cinco) anos, por se tratar de pretensão insatisfeita fundada em valor líquido inscrito em instrumento de crédito particular.

4. Recurso provido. Sentença desconstituída.